Tribunal: TJSP
Processo: 1030628-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Quinquênios – Recálculo da base de cálculo dos adicionais – Competência recursal - Valor atribuído à causa que deve ser dividido entre todos os litisconsortes ativos facultativos para fins de fixação da competência do Juizado Especial (IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000)– Recurso não conhecido com determinação para remessa dos autos ao Colégio Recursal

Ementa:
"APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Quinquênios – Recálculo da base de cálculo dos adicionais – Competência recursal - Valor atribuído à causa que deve ser dividido entre todos os litisconsortes ativos facultativos para fins de fixação da competência do Juizado Especial (IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000)– Recurso não conhecido com determinação para remessa dos autos ao Colégio Recursal competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083846
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030628-29.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
IAMSP, são apelados/apelantes SÉRGIO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JANETE
MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), IRANI APARECIDA CRAVO SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), LEONIZA BATISTA REIS, LUCÉLIA DE ALMEIDA
CARVALHO, MARLENE ALVES PEREIRA, VICENTE MARTINS SANTIAGO,
WANIA APARECIDA EVANGELISTA e FLAVIO ALVES BARROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Recurso não conhecido
com determinação para remessa dos autos ao Colégio Recursal competente, por V.U.", em
conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030628-29.2019.8.26.0053
2
Comarca:
São Paulo
Juiz de 1a Inst.: José Eduardo Cordeiro Rocha
Apelantes: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -IAMSP E
OUTROS
Apelados:
SÉRGIO SILVA E OUTROS
“APELAÇÃO
-
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
Quinquênios Recálculo da base de cálculo dos adicionais
Competência recursal - Valor atribuído à causa que deve ser
dividido entre todos os litisconsortes ativos facultativos para fins
de fixação da competência do Juizado Especial (IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000) Recurso não conhecido com
determinação para remessa dos autos ao Colégio Recursal
competente.”
VOTO 29528
SERGIO SILVA e OUTROS ajuizaram ação de
procedimento comum contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP, alegando, em síntese,
que são servidores públicos estaduais e que almejam o recálculo do
quinquênio, para que este passe a incidir sobre a totalidade dos vencimentos
integrais, nos termos do art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo.
A r. sentença de fls. 53/66 julgou procedentes em parte os
pedidos para:
“I) determinar o recálculo do adicional por tempo de
serviço (quinquênio) a que fazem jus os autores, para que passem a incidir
também sobre todas as parcelas remuneratórias de natureza genérica,
inclusive sobre aquelas especificadas na fundamentação. Ficam excluídas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030628-29.2019.8.26.0053
3
verbas recebidas eventualmente, se houver (auxílios alimentação, transporte,
horas extras e saúde), bem como o próprio quinquênio, a fim de evitar o
efeito cascata, a GDAMSPE, GEAH e o adicional de insalubridade conforme
também especificado na fundamentação, apostilando-se os títulos; e
II) condenar a ré ao pagamento das diferenças vencidas,
reconhecido o caráter alimentar, a serem apuradas em fase de cumprimento
de sentença, observada a prescrição quinquenal em relação à data do
ajuizamento da ação, acrescido de correção monetária pelo IPCAE a partir
das datas em que deveriam ter sido pagos e juros moratórios pelo índice da
caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, a partir da citação,
devendo ser observado aquilo que for decidido pelo STF quanto ao Tema
810, que tramita em regime de repercussão geral”.
Inconformadas apelam as partes (fls. Fls. 69/98 e
111/120). Os autores postulando a reforma da r. sentença para a condenação
do réu a incluir no cômputo do adicional de quinquênio, também as
gratificações GDAMSPE e a insalubridade. O réu, por sua vez alega,
preliminarmente, a incompetência da justiça comum para apreciação da lide,
sustentando que o valor atribuído à causa deve ser dividido entre os
postulantes para fins de fixação da competência. No mérito, objetiva a
reforma do julgado, e a improcedência total da demanda.
Somente os autores apresentaram contrarrazões (fls.
101/110).
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030628-29.2019.8.26.0053
4
RELATEI.
Os autores, ora apelantes, pretendem o reconhecimento
do direito ao recálculo do adicional temporal quinquênio a que fazem jus,
com incidência da integralidade de seus proventos para, em momento
posterior, ser apurada, de fato, eventual quantia a ser paga, razão pela qual o
montante indicado para fins de aferição do valor da causa é estimado, e não
exato.
No presente caso, necessário esclarecer que, quanto à
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe o art. 2o, da
Lei no 12.153/09:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido critério
uno e específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, qual seja, valor da causa igual ou inferior a 60 salários
mínimos.
Com efeito, restou assentado, por maioria de votos, pela
Turma Especial da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, no
julgamento ocorrido em 26/04/2019, do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas -IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 que :

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030628-29.2019.8.26.0053
5
Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
(art. 2o, 'caput' - Lei Federal no 12.153/2009).
Também nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e desta C. Corte:
O Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência deste
Superior Tribunal, firme no sentido de que, em se tratando de
litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos
Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor,
individualmente, e não o valor global da demanda (AgInt no
AREsp 1212994/SP - rel. Min. Sérgio Kukina - Primeira
Turma - j. 20-02-2018 - DJe 06/03/2018).
A jurisprudência do STJ declara a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para as demandas cujo valor da
causa não ultrapasse o limite de 60 salários mínimos, o qual deve
ser considerado individualmente para cada autor em litisconsórcio
facultativo (AREsp 1479123/SP - rel. Min. Mauro
Campbell Marques - j. 27-05-2019 - DJe 28-05-2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO -Ação de cobrança de valores
pretéritos à impetração de mandado de segurança coletivo Juízo de
Primeiro Grau que reconheceu sua incompetência absoluta e
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda
Pública -Manutenção -Valor atribuído à causa que deve ser
dividido pelo número de litisconsortes ativos facultativos, para fins
de fixação da competência do Juizado Especial, não importando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030628-29.2019.8.26.0053
6
fato de a soma ultrapassar o limite de 60 salários mínimos -
Entendimento pacificado pela Turma Especial-Público, no IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17) -Precedentes do STJ
Redistribuição a uma das varas do Juizado Especial da Fazenda
Pública que é medida de rigor. Decisão agravada mantida.
Recurso improvido (AI no 2110853-18.2018.8.26.0000 rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi
9a Câmara de Direito
Público j. em 31/05/2019).
Observa-se, no caso em exame, que o valor dado à causa,
de R$540.000,00 (fls. 06) (superior a sessenta salários mínimos), dividido
pelo número de autores, resulta em valor inferior a sessenta salários mínimos
da data do ajuizamento da ação (junho/2019), a justificar a competência
absoluta do Juizado Especial.

Destarte, por economia processual, entendo não ser o
caso de anular a sentença ora recorrida. No entanto, a competência para
conhecer e julgar o presente recurso é das denominadas Turmas Recursais
referidas no art. 98, inciso I, da Constituição Federal, destacadas para o
julgamento dos recursos previstos na Lei Federal n° 12.153/09, ou das
Turmas Recursais Cíveis ou Mistas, conforme disposto no Provimento CSM
n° 2.203/2014.

No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de
Direito Público:
“DECLARATÓRIA. Matéria que se enquadra na competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09). Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030628-29.2019.8.26.0053
7
(sessenta) salários mínimos. Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o
decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista. Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9. Precedentes desta Corte de Justiça Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal da Comarca de Rio Claro.” (TJSP, 9a Câmara
de Direito Público, rel. Des. Rebouças de Carvalho,
Apelação
no
100930790.2017.8.26.0510,

j.
em
30/11/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU
INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm
competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o,
§ 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a
sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum
Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento
dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso
não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a
Circunscrição Judiciária de Jundiaí.” (TJSP, 9a Câmara de
Direito
Público,
rel.
Des.
Décio
Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1016911-26.2017.8.26.0309, j. em 17/09/2018).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mcf